Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-50.2020.8.11.0059
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001576-50.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 008.307.751-02 (RECORRENTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado n. 1001576-50.2020.8.11.0059

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte

Recorrente(s):
Carlos Alexandre Ferreira de Souza

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relato
r: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta:
26

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STJ E STF) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O servidor público contratado temporariamente, cujo contrato seja declarado nulo, possui direito ao recebimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Carlos Alexandre Ferreira de Souza
, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente, reconhecendo a nulidade dos contratos firmados com o ente estadual e determinando o recolhimento do FGTS afeto ao período laborado.

Regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Estado de Mato Grosso e o autor, para o exercício da função de professor da rede pública de ensino, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados improcedentes em razão do reconhecimento de que o autor laborou junto à Administração Estadual
ocupando cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.

O que se vê, porém, dos documentos que instruem o feito, é que
o servidor atuou
mediante contrato temporário de regime especial
, no período compreendido entre os anos de 2010 a 2019,
totalizando mais de 09 (nove) anos.

Diante disso, patente a nulidade da avença, por ter sido ultrapassado o prazo legal máximo de manutenção da contratação sob regime temporário, conforme ilustro a seguir.

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, regida pela Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é autorizada para
admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela

Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (art. 2º, IV, “b”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 11, II e §2º, conforme redação vigente à época dos fatos, o prazo máximo de 12 (doze) meses para essa hipótese, podendo haver prorrogação pelo mesmo período.

Anteriormente à vigência da mencionada legislação, a temática era regulamentada pelo próprio Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº 04/1990), que também previa a contratação visando
substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro,
cujo prazo era de 12 (doze) meses,
improrrogável
(art. 264, IV e §1º, vigente até 19/12/2017).

As renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e do direito do servidor aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado
,
em razão do desvirtuamento dos critérios constitucionais de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, posicionamento este reafirmado no julgamento dos Temas 191, 916 e 551, em sede de repercussão geral.

Resta pacificado este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal, a exemplo dos seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) E FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL- ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 551. COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS DEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020)

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A PERCEPÇÃO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). REPERCUSSÃO GERAL NO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 20/04/2018)

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma para reconhecer que o demandante, ora recorrente, atuou junto ao ente estadual mediante vínculo precário derivado de contrato temporário e, em razão das sucessivas renovações contratuais além do prazo legalmente previsto para a espécie, declarar sua nulidade e reconhecer o consequente dever de recolhimento dos valores afetos ao FGTS do período laborado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
declarar
nulo o vínculo contratual havido entre as partes e, consequentemente,
condenar
o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão de todo o período laborado (2010 a 2019), ressalvada a prescrição quinquenal,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir de cada inadimplemento, e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022